Tribunal: TRF3
Processo: 0005996-18.2009.4.03.6119
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
48/740)

0005996-18.2009.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80376

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL. NÃO PROVIDA.

1. Materialidade devidamente comprovada.

2. A autoria delitiva, todavia, não emerge com a mesma clareza do conjunto probatório amealhado ao longo da instrução criminal.

3. Nos denominados crimes societários a responsabilidade penal do sócio deve estar condicionada à demonstração de vínculo com a prática delituosa, não sendo determinante a mera previsão no contrato social de poderes de gerência e administração, a qual deve ser analisada dentro do conjunto de provas colhido durante a instrução penal.

4. Ademais, a acusação não trouxe nenhum elemento concreto, além do contrato social, que demonstre de forma suficiente a participação direta do réu na prática delitiva a autorizar um decreto condenatório (art. 156 do CPP).

5. Autoria não demonstrada.

6. Recurso da acusação não provido.

Visto

Inteiro teor:
48/740)

0005996-18.2009.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80376

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL. NÃO PROVIDA.

1. Materialidade devidamente comprovada.

2. A autoria delitiva, todavia, não emerge com a mesma clareza do conjunto probatório amealhado ao longo da instrução criminal.

3. Nos denominados crimes societários a responsabilidade penal do sócio deve estar condicionada à demonstração de vínculo com a prática delituosa, não sendo determinante a mera previsão no contrato social de poderes de gerência e administração, a qual deve ser analisada dentro do conjunto de provas colhido durante a instrução penal.

4. Ademais, a acusação não trouxe nenhum elemento concreto, além do contrato social, que demonstre de forma suficiente a participação direta do réu na prática delitiva a autorizar um decreto condenatório (art. 156 do CPP).

5. Autoria não demonstrada.

6. Recurso da acusação não provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso ministerial, a fim de manter a sentença absolutória proferida em sede de primeiro grau, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.